Tribunal: TJSP
Processo: 1000985-73.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação de resolução de contrato de venda de imóvel em razão do inadimplemento das compradoras. Acolhimento. Liquidação do contrato. Discussão sobre o percentual de retenção a ser aplicado em favor do vendedor. Deferimento da majoração requerida no recurso, fixando-a em 30% do montante pago. Particularidade do caso sub judice no qual as compradoras apenas realizaram pequeno pagamento da

Ementa:

Apelação. Ação de resolução de contrato de venda de imóvel em razão do inadimplemento das compradoras. Acolhimento. Liquidação do contrato. Discussão sobre o percentual de retenção a ser aplicado em favor do vendedor. Deferimento da majoração requerida no recurso, fixando-a em 30% do montante pago. Particularidade do caso sub judice no qual as compradoras apenas realizaram pequeno pagamento da parcela de sinal, sendo ínfimo o valor da retenção deferida, que não cumpre minimamente a função de compensação pelos prejuízos decorrentes da resolução.
Honorários contratuais. Pretensão de cobrança, a título de verba autônoma em relação aos honorários de sucumbência, de honorários estipulados em contrato. Inadmissibilidade. Entendimento do STJ no sentido de que o devedor responde exclusivamente pelos honorários de sucumbência, não se admitindo cumulação de honorários fundados em contrato como parcela de indenização.
Honorários de sucumbência. Majoração. Admissibilidade. Fixação por equidade na sentença que tomou por base o valor da condenação, o qual é muito reduzido, não sendo observadas as circunstâncias do art. 85, §2o do CPC.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898707
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000985-73.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante DEJOY
IMOBILIÁRIA LTDA, são apelados DENISE SUELEN PERESSIN e DAIANE
CRISTINA PERESSIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ENÉAS COSTA GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000985-73.2018.8.26.0372 -Voto no 3.812
2
Apelação Cível no 1000985-73.2018.8.26.0372
Apelante: Dejoy Imobiliária Ltda
Apelados: Denise Suelen Peressin e Daiane Cristina Peressin
Comarca: Monte Mor
Juiz: Gustavo Nardi

Voto no 3.812
Apelação. Ação de resolução de contrato de venda de
imóvel em razão do inadimplemento das compradoras.
Acolhimento. Liquidação do contrato. Discussão sobre o
percentual de retenção a ser aplicado em favor do
vendedor. Deferimento da majoração requerida no
recurso, fixando-a em 30% do montante pago.
Particularidade do caso sub judice no qual as
compradoras apenas realizaram pequeno pagamento da
parcela de sinal, sendo ínfimo o valor da retenção
deferida, que não cumpre minimamente a função de
compensação pelos prejuízos decorrentes da resolução.
Honorários contratuais. Pretensão de cobrança, a título
de verba autônoma em relação aos honorários de
sucumbência, de honorários estipulados em contrato.
Inadmissibilidade. Entendimento do STJ no sentido de
que o devedor responde exclusivamente pelos honorários
de sucumbência, não se admitindo cumulação de
honorários fundados em contrato como parcela de
indenização.
Honorários
de
sucumbência.
Majoração.
Admissibilidade. Fixação por equidade na sentença que
tomou por base o valor da condenação, o qual é muito
reduzido, não sendo observadas as circunstâncias do art.
85, §2o do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de resolução de contrato de venda de
imóvel fundada em inadimplemento do comprador.
Adotado o relatório da r. sentença (fls. 205/210),
acrescento que a ação foi julgada parcialmente procedente para: a) rescindir o
contrato, com restituição da posse do imóvel à autora; b) condenar a autora à
devolução, em parcela única, da quantia de 90% dos valores pagos pelas rés; c)
condenar as rés ao pagamento de todos os impostos e taxas incidentes sobre o imóvel
durante o período de vigência do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000985-73.2018.8.26.0372 -Voto no 3.812
3
Recorre a autora (fls. 212/228) pleiteando majoração do
percentual de retenção para 30%, considerando insuficiente a retenção fixada na
sentença para fazer frente aos prejuízos decorrentes da resolução do contrato.
Também requer modificação da sentença para condenação das rés ao pagamento de
honorários previstos no contrato (cláusula 13a, 7o), argumentando que não se trata de
honorários de sucumbência, devendo prevalecer o ajustado pelas partes. Insurge-se,
ainda, quanto ao valor dos honorários de sucumbência, afirmando que não foram
observadas as condições legais para arbitramento por equidade, resultando verba
honorária em valor ínfimo, cabendo revisão no arbitramento.
Recurso bem processado, sem contrarrazões (fl. 247).
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, o
inconformismo da parte procede, devendo ser parcialmente acolhido o recurso.
Trata-se de ação de resolução de compra e venda de
imóvel por inadimplemento do adquirente.
Incontroverso o inadimplemento e decretada a
resolução do contrato, insurge-se a autora quanto ao percentual de retenção fixado na
sentença.
A r. sentença determinou retenção de 10% do valor
pago pelas rés, requerendo a autora majoração da verba para 30%.
Em situações semelhantes o Superior Tribunal de
Justiça tem considerado razoável fixação de retenção de valores em torno de 10 a
25% das prestações pagas (STJ - AgRg no REsp 1.110.810/DF, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 06/09/2013),
contudo, as peculiaridades do caso sub judice autorizam ligeira superação destes
limites e acolhimento do pedido da recorrente.
Conforme se constata da planilha que instruiu a
notificação das devedoras (fls. 91) e o cálculo apresentado pela autora no recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000985-73.2018.8.26.0372 -Voto no 3.812
4
215) verifica-se que as adquirentes pagaram apenas a parcela inicial do sinal, no
montante de R$ 650,00, incidindo o inadimplemento sobre todas as demais parcelas
do contrato.
Segundo a apelante o valor total pago pelas rés, com
correção monetária, corresponderia a R$ 715,22, considerando os vários anos desde a
celebração do contrato.
Portanto, se trata de parcela extremamente reduzida do
contrato, repercutindo em valor mínimo de retenção, a qual de modo algum cumpre a
função de reparação do prejuízo decorrente da resolução contratual.
Assim, fica acolhido o recurso para majorar a retenção
para 30% do valor pago pelas rés.
Requer a apelante modificação da sentença para
condenação das rés ao pagamento de verba contemplada no contrato a título de
honorários (fls. 48).
Argumenta que não se trata de honorários de
sucumbência, mas de previsão contratual de honorários.
O pedido, todavia, não procede.
A parte, na verdade, pretende receber honorários
contratuais como indenização do dano decorrente do inadimplemento, contudo, a
jurisprudência se firmou no sentido de ser incabível inclusão de honorários
contratuais na indenização, limitada a condenação do réu aos honorários de
sucumbência.
A respeito, recentemente foi o tema analisado em sede
de Embargos de Divergência, com a seguinte ementa:
"EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
INCLUSÃO
NO
VALOR
DA
INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000985-73.2018.8.26.0372 -Voto no 3.812
5
DIVERGÊNCIA REJEITADOS.
1. "A contratação de advogados para defesa judicial de
interesses da parte não enseja, por si só, dano material
passível de indenização, porque inerente ao exercício
regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla
defesa e acesso à Justiça" (AgRg no AREsp 516277/SP,
QUARTA TURMA, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJe
de 04/09/2014).
2. No mesmo sentido: EREsp 1155527/MS, SEGUNDA
SEÇÃO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, DJe de
28/06/2012; AgRg no REsp 1.229.482/RJ, TERCEIRA
TURMA,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, DJe de 23/11/2012; AgRg no AREsp
430399/RS, QUARTA TURMA, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, DJe de 19/12/2014; AgRg no AREsp 477296/RS,
QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, DJe de 02/02/2015; e AgRg no REsp
1481534/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, DJe de 26/08/2015.
3. A Lei n.o 8.906/94 e o Código de Ética e Disciplina da
OAB, respectivamente, nos arts. 22 e 35, § 1.o, prevêem as
espécies de honorários de advogado: os honorários
contratuais/convencionais e os sucumbenciais.
4. Cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de
advogado
fixados
pelo
Juízo
em
decorrência
da
sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e
Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os
honorários decorrentes de contratos firmados pela parte
contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares
totalmente alheias à vontade do condenado.
5. Embargos de divergência rejeitados."
(STJ - EREsp 1507864/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
20/04/2016,
DJe
11/05/2016).
A mesma ratio se aplica ao pedido formulado, pois as
rés respondem pelos honorários de sucumbência, não havendo justificativa para
inclusão de outra verba a título de reparação de honorários contratuais.
Por fim, assiste razão à recorrente no que concerne à
revisão dos honorários de sucumbência.
A r. sentença estipulou honorários de 10% do "valor
atualizado da condenação" (fls. 210), o que não deixa claro se seria o valor total a ser
restituído ou o valor a ser retido, como entendeu a recorrente.
De qualquer forma, em ambas as hipóteses a base de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000985-73.2018.8.26.0372 -Voto no 3.812
6
cálculo, como visto anteriormente, é muito reduzida, considerando o inadimplemento
quase integral do contrato e a única parcela quitada pelas compradoras, de modo que
o valor arbitrado não atende satisfatoriamente as circunstâncias legais do art. 85, §2o
do CPC.
Realmente é caso de fixação por equidade, na forma do
art. 85, §8o do CPC, em razão do valor diminuto da condenação.
Considerando as circunstâncias legais se mostra
justificável modificação da verba honorária, que fica arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), considerando a simplicidade da causa e da tramitação do processo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso.
Enéas Costa Garcia
Relator